Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-38.2016.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Município
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – V. acórdão que, por maioria de votos, readequou julgado anterior desta Câmara e manteve sentença julgando procedente ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor do Município de Embu das Artes reconhecendo a possibilidade de o autor deduzir da base de cálculo do ISSQN o valor dos materiais empregados na prestação de serviços relacionados à construção civil,

Ementa:
Embargos de declaração – V. acórdão que, por maioria de votos, readequou julgado anterior desta Câmara e manteve sentença julgando procedente ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor do Município de Embu das Artes reconhecendo a possibilidade de o autor deduzir da base de cálculo do ISSQN o valor dos materiais empregados na prestação de serviços relacionados à construção civil, condenando a Municipalidade a restituir "os valores pagos a mais a título de recolhimento de ISSQN relativa às notas fiscais de fls. 60/83, no valor histórico de R$ 63.039,40" – Embargante apontando omissão no julgado – Além da discussão envolvendo a possibilidade de se deduzir da base de cálculo do ISSQN o valor dos materiais empregados na prestação de serviços relacionados à construção civil, havia questionamento nos autos a respeito da prova da utilização desses materiais nas obras específicas, o que realmente não foi observado no julgado anterior, configurando a omissão – Mesmo que admitida, em tese, a regularidade da dedução pretendida, como a demanda envolve repetição de indébito, cabia ao autor comprovar que utilizou os materiais indicados nas notas fiscais de fls.60/83 naquelas obras, o que não foi feito na forma estabelecida na legislação local, a decorrer a improcedência da ação repetitória – Observância do art. 90, § 2o, I, da LCM no 101/07 – Necessidade de modificação do resultado do julgamento anterior (readequação) para o fim de manter o provimento do recurso de apelação da Municipalidade e julgar improcedente a presente ação de repetição de indébito – Embargos de declaração providos, com a atribuição de excepcional efeito infringente, consoante especificado.